Tribunal: TJDFT
Processo: 0741522-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JACIEL LOPES (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 172777120, dos autos de origem), nos autos do cumprimento de sentença no 0005580-55.2013.8.07.0011, proposta por DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (agravada/exequente), na qual o magistrado a quo rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante/executado, nos seguintes termos: (...) Cuida-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, inaugurada pela Defensoria Pública do Distrito Federal em desfavor de JACIEL LOPES. O valor atualizado da dívida é de R$ 3.216,62 (três mil e duzentos e dezesseis reais e sessenta e dois centavos). O executado foi considerado intimado via AR do presente cumprimento de sentença, conforme decisão ID 164560664. Transcorrido o prazo para pagamento voluntário, prosseguiu-se com a busca de ativos financeiros, por meio da penhora via SISBAJUD, com resultado parcialmente frutífero (R$ 2.282,61 - ID 167869403). Na sequência, o executado compareceu aos autos e apresentou a petição de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE (ID 167793282), alegando nulidade de citação no processo de conhecimento, prescrição, excesso de execução e impenhorabilidade das verbas. A parte exequente requereu a inadmissão da resposta, requereu a condenação do executado por litigância de má-fé ao alegar ausência de citação e pugnou pelo prosseguimento do cumprimento de sentença, com a transferência da quantia penhorada (R$ 2.282,61 (dois mil duzentos e oitenta e dois reais e sessenta e um centavos) para o Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal. DECIDO. Inicialmente, a exceção de pré-executividade é modalidade de defesa atípica restrita às matérias relacionadas com as condições da ação de execução e os pressupostos processuais, que podem ser examinadas de ofício pelo julgador. 1) CITAÇÃO Dessa maneira, o executado alegou nulidade de citação no processo de conhecimento. Afirmou que não foram esgotadas as tentativas de citação e tampouco realizada a citação via Edital; que a tentativa de citação por AR ID 140117923, retornou com endereço incorreto. Razão não assiste ao executado. Compulsado os autos, verifica-se que o mesmo foi devidamente citação por Oficial de Justiça, conforme ID 140117934, sendo-lhe decretada sua revelia ao ID 140117936, haja vista ter deixado transcorrer o prazo de defesa sem manifestação. Ao informar o contrário em sua exceção de pré-executividade, ignorando ato processual solene constante dos autos, incorre o executado em prática de ato previsto no art. 80, I, do CPC, sendo nítido seu dolo de se beneficiar de modo indevido. Assim, condeno-o a multa de 10% do valor atualizado do cumprimento de sentença. 2) PRESCRIÇÃO O executado também alegou prescrição da pretensão em receber os honorários sucumbenciais pela exequente, cujo prazo prescricional é de 5 (cinco) anos (art. 206, § 5o, II, do CC e art. 25, inciso II, da Lei n. 8.906/94 (EOAB)). Aduz que a sentença a sentença transitou em julgado em 03/02/2017 (ID 140129654), todavia o ajuizamento do cumprimento de sentença se deu somente em 06/02/2023, seis anos depois. Compulsado os autos, de fato, as datas acima estão corretas, a sentença transitou em julgado em 03/02/2017 e o cumprimento de sentença iniciado em 06/02/2023. Ocorre que há uma peculiaridade nos autos, relacionada à intimação pessoal quando do retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça à origem. A sentença transitou em julgado em 03/07/2017, conforme ID 140129654, depois disso, o processo retornou a este Juízo e houve uma certidão remetendo os autos à Contadoria Judicial (ID 140129655). Na sequência, houve a certidão de digitalização dos autos ID 145678774 e somente neste momento a parte exequente foi intimada pessoalmente acerca do retorno dos autos. Assim, conforme rebatido pela parte exequente, à Defensoria Pública se aplicam regras especiais de intimação pessoal, conforme estabelecidos nos art. 134, CF/88; art. 186, §1o, CPC e art. 44, I da LC 80/1994. Portanto, não há falar em prescrição da pretensão de recebimento dos honorários advocatícios. 3) EXCESSO DE EXECUÇÃO Do mesmo modo, também não merece guarida a alegação da parte executada de suposto excesso de execução. Conforme mencionado acima, a exceção de pré-executividade é modalidade de defesa atípica restrita às matérias relacionadas com as condições da ação de execução e os pressupostos processuais, que podem ser examinadas de ofício pelo julgador. Assim, não é cabível a alegação de eventual excesso de execução no bojo da exceção de pré-executividade. 4) IMPENHORABILIDADE Por fim, no tocante a impenhorabilidade, também importante consignar a matéria não é objeto de exceção à pré-executividade. Além do mais, a mera alegação da impenhorabilidade, com arrimo nos incisos IV e X do art. 833, CPC, não é suficiente para desbloqueio das verbas, quando sequer demonstrada a natureza alimentar ou que se trata de quantia depositada em poupança. Diante do exposto, REJEITO a EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE apresentada pelo executado. Prossiga-se com a transferência da quantia penhorada R$ 2.282,61 (dois mil duzentos e oitenta e dois reais e sessenta e um centavos) nas contas do executado, via sistema SISBAJUD, para o Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal, cujos dados bancários foram indicados na letra “c” da petição ID 170399416.Expeça-se. Após, intime-se a parte exequente para dizer se dá quitação ou apresentar planilha atualizada do débito e o requerimento de medidas constritivas e/ou bens penhoráveis, observada a ordem do art. 835 do CPC. Prazo de 10 (dez) dias já considerada a dobra legal. (...) O agravante/executado, em suas razões recursais (ID 51851123), sustenta que a parte agravada/exequente exigiu o pagamento da quantia de R$ 2.525,15 (dois mil quinhentos e vinte e cinco reais e quinze centavos), a título de honorários advocatícios, em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Afirma que, preliminarmente, o agravante/executado alegou excesso de execução, diante do fato de que o valor correto seria de R$ 1.930,00 (um mil novecentos e trinta reais). Assevera que o Juízo de 1a Instância deveria ter determinado a aplicação do artigo 940, do Código Civil, pois a agravada/exequente pretende receber valor maior do que o devido. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja concedida a gratuidade de justiça, que seja acolhida a alegação da prescrição da pretensão executória suscitada pelo executado, que seja acolhido o pedido de não litigância de má fé, que seja reconsiderada a decisão para reconhecer o excesso da execução, bem como a impenhorabilidade do valor penhorado R$ 2.525,15 (dois mil quinhentos e vinte e cinco reais e quinze centavos), via SISBAJUD. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça ser o objeto da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há o indeferimento da exceção de pré-executividade. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, diante da possibilidade de bloqueio de valores supostamente impenhoráveis. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para subsunção ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. No caso concreto, a providência requerida para que a parte juntasse os documentos que pudessem comprovar sua hipossuficiência ensejou a juntada de declaração (ID 51912863) de que o agravante/executado é um mero trabalhador autônomo, que trabalha no transporte de pessoas da zona rural do Município de Barra, Estado da Bahia, o que se alinha à necessidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça e faz prevalecer a presunção de insuficiência deduzida pela parte, nos termos do artigo 99, §4o, do Código de Processo Civil. Logo, neste exame liminar, vislumbro estarem presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento e CONCEDO a gratuidade de justiça ao agravante/executado. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.